Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E DE FORMAÇAO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. COMPRA CELULAR POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR O DANO MANTIDO.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a recorrente a pagar, à guisa de indenização por dano material, a quantia de R$ 1.190,00, referente à compra de aparelho celular, que não fora entregue à autora.

2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para a verificação da responsabilidade da empresa, é matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Preliminar rejeitada.

4. Não obstante a Lei n. 9.099/95 admitir o litisconsórcio, a jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que “Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 01/12/2020). Preliminar rejeitada.

5. Dos fatos narrados na petição inicial decorrem as consequências jurídicas requeridas pela autora/recorrida, tendo possibilitado a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório, obedecendo aos critérios da simplicidade e informalidade norteadores dos Juizados Especiais. Além disso, eventual insuficiência de provas, de modo a subsidiar o pedido inicial, relaciona-se com o mérito, e não com os requisitos indispensáveis da petição inicial. Preliminar de Inépcia da petição inicial rejeitada.

6. A autora adquiriu através do site do Mercado Livre, e pago por intermédio da plataforma do MercadoPago, um aparelho celular em loja hospedada em seu site - Maxtech Informática-, o qual, entretanto, não lhe fora entregue. O documento de ID 24016893 - p. 2 reforça que a recorrente aprovou o pagamento da compra (5 x R$238,00) e que na fatura do cartão o lançamento de cada parcela estaria grafado como “MercPago*Importsbron”, o que efetivamente ocorreu (24016893 - p. 1 e ID 24016893 - p. 4).

7. Evidenciado, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma da recorrente e o prejuízo suportado pela consumidora, o que resulta na responsabilidade civil objetiva da empresa (risco da atividade empresarial), a teor do que dispõem o art. 7o e art. 20 da Lei n. 8.078/90. Devida, assim, a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019.

8. No mais, quanto ao pedido da recorrida para que “o valor da condenação seja aumentado a critério do iminente (sic) relator”, ainda que tal pretensão tivesse sido deduzida na via processual adequada, haveria de ser rechaçada, ante a impossibilidade de incremento do dano material para além do prejuízo efetivamente suportado.

9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.